Tribunal: TJPA
Processo: 0810617-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810617-53.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: RENAN DOS SANTOS SARATY PEGADO

AUTORIDADE COATORA: 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS.

SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO NA FORMA DO ART. 644, §2º, DO CPP. SÚMULA 545/STJ.

- A presente ação mandamental não pode ser conhecida, pois manejada como sucedâneo de revisão criminal, já que se volta a desconstituir sentença judicial transitada livremente em julgado,
o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Nesse diapasão,
in casu
, não constato a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

- A defesa suscitou constrangimento ilegal, já que não fora aplicada a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, nos autos em que o paciente fora condenado nas sanções punitivas do art. 157, §2°, II e V, e §2°-A, I c/c art. 14, II, todos do Código Penal à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 12 dias-multa, embora afirme a impetrante tenha este confessado o crime perante a autoridade policial. Em análise dos autos, constato que o paciente não compareceu à audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimado, motivo pelo qual foram aplicados os efeitos do art. 367 do Código de Processo Penal, conforme se observa nas informações do juízo tido coator, não sendo, portanto, interrogado em juízo. Por sua vez, em sede policial (ID 10460741 pág. 1), o paciente confessou a prática delitiva, porém tal confissão não foi utilizada pelo juízo coator para formação de seu convencimento ou como prova de autoria, fato que desautoriza o reconhecimento da atenuante da confissão, uma vez que essa confissão realizada na fase inquisitorial não fora utilizada como elemento de prova ou de convencimento para ensejar a condenação, nos termos da súmula nº 545 do STJ.

PRISÃO PREVENTIVA. REQUSITOS E FUNDAMENTOS. INSUBSISTÊNCIA.

- Insubsistente a alegação de constrangimento ilegal, pois não existiriam os requisitos e fundamentação idônea na prisão cautelar. Isso porque não se trata de custódia cautelar, mas prisão-pena decorrente do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, conforme se infere da própria sentença em que se assegurou ao paciente o direito de recorrer em liberdade (ID nº 10460742 pág. 8).

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de

RENAN DOS SANTOS SARATY PEGADO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0011081-13.2018.8.14.0401.

Suscita
constrangimento ilegal
, eis que o paciente fora condenado nas sanções punitivas do art. 157, §2°, II e V, e §2°A, do Código Penal na forma tentada e, embora tenha confessado o crime perante a autoridade policial, como se nota do auto de qualificação e interrogatório, o
juízo coator não reconheceu a confissão ao realizar a dosimetria da pena
. Outrossim, afirma que não há
fundamentação idônea no decreto cautelar
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos em plantão, a desembargadora Eva do Amaral Coelho determinou sua regular distribuição, por não verificar matéria afeta ao plantão (ID nº 10460872), cabendo a relatoria à desembargadora Kédima Pacífico Lyra que, em despacho de ID nº 10478047, determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção à apelação criminal nº 0011081-13.2018.8.14.0401 (ID nº 10494602).

Acolhi a prevenção e i
ndeferi a liminar
(ID nº 10507696).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(ID nº 10593055) e colacionou documentos.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não
conhecimento da impetração, pois manejado como sucedâneo de revisão criminal,
sem que haja teratologia, abuso de poder ou ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
Alternativamente, pelo conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 10687505).

É o relatório.

VOTO

A presente ação mandamental não pode ser conhecida
, pois manejada como sucedâneo de revisão criminal, já que se volta a desconstituir sentença judicial transitada livremente em julgado,
o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

De fato, tanto o STF como o STJ sedimentaram orientação no sentido de não admitir
habeas corpus
substitutivo de ação ou recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do
habeas corpus
como instrumento constitucional de relevante valor para a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento.

Nesse diapasão,
in casu
, não constato a existência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Explico.

A defesa suscitou constrangimento ilegal, já que não fora aplicada a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, nos autos em que o paciente fora condenado nas sanções punitivas do art. 157, §2°, II e V, e §2°-A, I c/c art. 14, II, todos do Código Penal à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 12 dias-multa, embora afirme a impetrante tenha este confessado o crime perante a autoridade policial.

Em análise dos autos, constato que o paciente não compareceu à audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimado, motivo pelo qual foram aplicados os efeitos do art. 367 do Código de Processo Penal, conforme se observa nas informações do juízo tido coator, não sendo, portanto, interrogado em juízo.

Por sua vez, em sede policial (ID 10460741 pág. 1), o paciente confessou a prática delitiva, porém tal confissão não foi utilizada pelo juízo coator para formação de seu convencimento ou como prova de autoria, fato que desautoriza o reconhecimento da atenuante da confissão, uma vez que essa confissão realizada na fase inquisitorial não fora utilizada como elemento de prova ou de convencimento para ensejar a condenação, nos termos da súmula nº 545 do STJ (
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.”
). Em verdade, a autoria e a materialidade estavam patentes, até mesmo porque, após a tentativa de assalto, o paciente e corréus fugiram em direção a um açougue e fizeram uma pessoa de refém, entregando-se somente após negociações com a polícia militar.

Destaco:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.DOSIMETRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO SOPESADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE AFASTADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que não ocorreu no caso dos autos, no qual o Juízo processante reconheceu que tal elemento de prova não restou valorado na formação de sua convicção.

2. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, se a condenação foi baseada na declaração da vítima e nos depoimentos das testemunhas, sendo explicitado pelo magistrado, quanto ao acusado, que sua confissão parcial não foi considerada na sentença, não há que se reconhecer a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo, por consectário, descabido o pleito de compensação com a agravante da reincidência na etapa intermediária do procedimento dosimétrico.

Precedente.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 733.879/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONFISSÃO NÃO USADA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO.

[...]

Não procede o pedido de reconhecimento da atenuante de confissão, já que ficou expresso no julgado que a confissão não serviu de base ao convencimento do Juiz para a condenação, pois outras provas dos autos foram levadas em consideração.

[...]

2. Agravo regimental improvido".

(AgRg no HC 721.032/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 05/04/2022, DJe 11/04/2022)

Por outro lado,
insubsistente
a alegação de constrangimento ilegal, pois não existiriam os
requisitos e fundamentação idônea na prisão cautelar
. Isso porque não se trata de custódia cautelar, mas prisão-pena decorrente do trânsito em julgado de sentença penal condenatória transitada livremente em julgado, conforme se infere da própria sentença em que se assegurou ao paciente o direito de recorrer em liberdade (ID nº 10460742 pág. 8).

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. Liberdade provisória para se aguardar julgamento de revisão criminal, haja vista ter respondido o processo em liberdade. Descabimento. Prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado, definitiva, e que deve ser cumprida de imediato. Inexistência de efeito "suspensivo" de revisão criminal. Denegada a ordem.

(TJ-SP - HC: 00317099720168260000 SP 0031709-97.2016.8.26.0000, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 25/08/2016, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/08/2016)

HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. 1. Na espécie, o Paciente foi condenado à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, como incurso no art. 155, § 4º, inciso II do Código Penal. A decisão condenatória transitou em julgado para o Paciente em 02/05/2016, razão pela qual foi expedido mandado de prisão em seu desfavor. Diante deste quadro, não há que se falar em constrangimento ilegal, uma vez que é consectário natural da sentença condenatória transitada em julgado, em que seja fixada a pena privativa de liberdade, a expedição incontinenti de mandado de prisão. Ordem denegada.

(TJ-RJ - HC: 00506826120178190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 40 VARA CRIMINAL, Relator: SUIMEI MEIRA CAVALIERI, Data de Julgamento: 26/09/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/10/2017)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço da impetração, eis que manejada como sucedâneo de revisão criminal,

não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 01/09/2022